Tribunal: TJMT
Processo: 1004250-92.2022.8.11.0006
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004250-92.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO RAFAEL RAMOS - CPF: 202.568.331-68 (APELADO), RINALDO SOUZA FAUSTINO - CPF: 453.269.321-72 (ADVOGADO), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (APELANTE), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), ALMEIDA, LIRA, OLIVEIRA E SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C LTDA - ME - CNPJ: 05.099.057/0001-03 (APELANTE), DANIELA EGUES DE MACEDO - CPF: 001.851.461-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL
- AÇÃO D
E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– EXTIN
ÇÃO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PELA PARTE AUTORA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE - MAJORAÇÃO - DESCABIMENTO – QUANTUM FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS D
A
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso em tela, levando-se em consideração que a ação foi prematuramente extinta sem resolução de mérito em virtude
do não recolhimento das custas processuais pela parte autora, mostra-se justa a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, levando-se em consideração o esforço desprendido
aos autos pelos patronos das partes vencedoras, com vistas aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de A
pelação
interposto por
MILTON CHAVES LIRA e ALMEIDA, LIRA, OLIVEIRA E SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C LTDA
,
contra
a
sentença

de ID. 2
21184706
,
pro
latada
pelo Juízo da
2
ª Vara Cível de
Cáceres
/MT

à

Ação de
Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1004250-92.2022.8.11.0006
, que
lhe
s
move
o
ora apelad
o

FRANCISCO RAFAEL RAMOS
,
e que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC/2015, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), conforme disposto no artigo
85, §8º
,
do citado
Codex
.

Em síntese, afirma
m
que o
decisum
merece reforma, uma vez que desconsiderou, em seu dispositivo, a
pluralidade de partes
vencedoras da
lide, deixando de fixar honorários sucumbenciais de forma
individualizada a cada uma delas.

A
legam q
ue o
quantum
fixado a título de verbas sucumbenciais está aquém do que era devido,
alegando que o magistrado
a quo
as valorou em inobservância ao disposto no artigo 85
, §2º,
do CPC/2015,
que estabelece que os honorários serão valorados entre
10 e 20% do valor da condenação.

Assim, pugna pelo provimento do presente agravo, visando a reforma da sentença no sentido de fixar os honorários sucumbenciais no percentual de 20% do
valor atualizado da causa, distribuindo-os entre as partes vencedoras.

Ausentes contrarrazões
.

Preparo recursal recolhido (ID. 2
22274683
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a parte apelada
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
em face da
s partes ora recorrentes,
afirmando que os contratou para atuarem juridicamente em seu favor, ajuizando
as
ações
n. 0045500-25.2006.5.23.0031 e 0000510-36.2012.5.23.0031
contra o Município de Cáceres,
sob pagamento de 30% (trinta por cento) das vantagens advindas a seu favor.

Afirma que, diante da desídia com a qual as partes ora recorrentes agiam, buscou informações diretamente na Vara do Trabalho de Cáceres/MT, na qual foi informado que foram efetuados dois depósitos judicia
is referentes
às ações
acima citadas, sendo liberado o valor total de R$ 81.035,61 (oitenta e cinco mil e trinta e cinco reais e sessenta e um centavos), afirmando que, sub
traindo a fração que lhes era devida, os requeridos retiveram, indevidamente, o valor de R$ 56.724,93 (cinquenta e seis mil, setecentos e vinte e quatro re
ais e noventa e três centavos).

Assim, postula a procedência dos pedidos da exordial, pugnando pela condenação das partes ora recorrentes ao pagamento de R$ 105.275,09 (cento e cinco mil, duzentos e setenta e cinco reais e nove cent
avos) referentes ao valor retido indevidamente, devidamente atualizado,
bem como ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais.

O feito teve regular processamento e, ao final,
sobreveio sentença

extintiva
em virtude do inadimplemento das parcelas das custas processuais
, condenando o autor ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) referentes às custas e honorários de sucumbência.

Irresignados
,
recorrem os ora apelantes, requerendo a majoração do quantum referente às verbas sucumbenciais, a sere
m fixadas no montante de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, sendo 10% (dez por cento)
atribuído
a
cada parte vencedora.

Pois bem.

Inicialmente, ressalta-se que, em que pese a pluralidade de vencedores na demanda em questão, é pacífico o entendimento de que os honorários sucumbenciais
são fixados em valor único, sendo dividido entre os patronos que atuaram na causa,
de maneira igualitária.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS - ERRO MATERIAL -OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA – VERBA DE SUCUMBÊNCIA – MÉRITO DA AÇÃO - VENCEDORES – ARTIGO 85 DO CPC/15 – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE - § 11 DO ARTIGO 85 DO CPC/15 – ACÓRDÃO RETIFICADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. [...]

Havendo pluralidade de vencedores, devem ser repartidos os honorários advocatícios fixados em proporção iguais para cada um
deles.-

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0000623-24.2013.8.11.0100, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 17/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2024)

Deste modo, não há que se falar na fixação individualizada de honorários sucumbenciais às partes vencedoras.

Ademais
, em relação ao
quantum
das verbas e honorários sucumbenciais
, é cediço que este deve ser valorado
levando-se em consideração o disposto no art. 85, §2º
,
do CPC/2015
, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

In
casu
,
não assist
e
razão aos recorrentes, uma vez que o
valor das verbas sucumbenciais foi fixado
por equidade
em observância ao
disposto nos incisos do artigo 85, §2º, bem como aos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade
.

Isto porque, da análise dos autos,
verifica-se que n
ão houve dilação probatória a respeito do mérito da lide,
vez que esta foi extinta prematuramente
em virtude do não recolhimento das custas processuais pela parte autora, constituindo o

esforço

dos patronos das partes vencedoras,
basicamente,
n
a confecção da contestação (ID.
221184662)
.

Neste diapasão:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR – FATURA DE CONSUMO RECUPERADO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE – ART. 85, § 8º DO CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Verificado que o valor fixado para os honorários advocatícios se mostra demasiadamente elevado ou efetivamente irrisório, deve seu quantum ser fixado, por equidade, em valor razoável, sob pena de aviltamento do trabalho do advogado.

(TJ-MT - EMBDECCV: 10021899120188110010 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 07/10/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2020)

Deste modo,
levando-se em consideração a natureza da causa e a quantidade de esforço
empregada pelos
advogados,
mostra-se
justo e proporcional o valor fixado a título de honorários sucumbenciais pelo magistrado
a quo
,
evitando-se o enriquecimento sem causa.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024